Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDICIAMENTO DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO PARA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de um aparelho celular apreendido em poder de investigada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no curso de investigação pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a apelante demonstrou sua legitimidade e origem lícita suficientes para a restituição do bem apreendido; e (ii) estabelecer se o aparelho celular ainda interessa à persecução penal a ponto de justificar a manutenção da apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade e da licitude da origem, nos termos dos artigos 118 e 120 do CPP, não sendo cabível, ainda, quando demonstrado o interesse do objeto à persecução penal.
4. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição. A preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de realização de diligências complementares impõem a conservação do bem apreendido até o encerramento da fase investigativa.
5. A manutenção da apreensão é medida legítima para resguardar eventual reparação civil decorrente da prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993234, 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1659614, 0703385-32.2022.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 02.02.2023.